Tribunal: TJES
Processo: 5000156-54.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000156-54.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA PASSOS NEVES
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Maria da Penha Passos Neves em face da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC, alegando que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativos a serviços que jamais contratou. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sustentando ter sido vítima de fraude praticada pela associação.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fundamentou que restou comprovada a contratação por meio de gravação telefônica, na qual foram confirmados os dados pessoais da autora e expressa sua anuência à filiação à AMBEC. Entendeu não haver qualquer irregularidade na contratação, afastando a inexistência da relação jurídica e, consequentemente, a repetição do indébito e o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma integral da sentença. Sustentou que jamais contratou os serviços, sendo idosa e hipervulnerável, vítima de fraude praticada pela associação. Alegou que a suposta gravação apresentada não foi juntada aos autos de forma válida e que se trataria de artifício para legitimar descontos indevidos. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

A AMBEC apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. Alegou que a adesão da autora ocorreu de forma válida, mediante manifestação expressa de vontade, confirmada por gravação telefônica. Defendeu que os descontos foram autorizados e são regulares, inexistindo ato ilícito ou qualquer conduta que ensejasse indenização. Argumentou, ainda, que a idade da recorrente não é, por si só, causa de hipossuficiência e que não houve demonstração de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Como primeiro ponto, observo que a contratação apontada pela recorrida ocorreu mediante contato telefônico. A recorrida age com notória má-fé ao orientar seus atendentes a conduzirem as ligações de forma rápida e confusa, com o evidente intuito de confundir o consumidor (ID 44701877, página 11). Tal prática, especialmente quando direcionada a pessoas idosas, leva à adesão a serviços que elas sequer compreendem ou conhecem, caracterizando vício de consentimento e violação aos princípios da boa-fé e da transparência. Considerando que a recorrente é aposentada e idosa, com presumida vulnerabilidade e capacidade auditiva reduzida, é fácil perceber que o baixo volume e a velocidade da fala dos prepostos da recorrida tornam dificultosa a compreensão do conteúdo proposto, comprometendo a clareza das informações prestadas. Tal conduta demonstra verdadeira malícia na forma de venda de produtos e serviços, o que invalida o consentimento manifestado, ante a vulnerabilidade do consumidor e a ausência de qualquer contrato físico ou eletrônico apresentado no momento da suposta adesão.

Essas premissas nos levam ao segundo ponto: a vedação expressa estabelecida pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que, em seu art. 3º, III, proíbe a autorização de descontos em benefícios previdenciários obtida exclusivamente por telefone. Portanto, ainda que houvesse uma manifestação de vontade — o que não se extrai dos autos — tal ato seria nulo de pleno direito.

Ressalte-se, ainda, que, por se tratar de típica relação de consumo, aplicam-se integralmente os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º e 3º do CDC e do enunciado 297 do STJ. Não se verifica, no caso concreto, o vínculo associativo genuíno que excluiria a incidência da tutela consumerista, sendo incontroverso que a recorrida oferece serviços no mercado de consumo mediante adesão associativa compulsória.

Tal prática já foi interpretada pela jurisprudência como abusiva, configurando justo motivo para declaração de nulidade do contrato. Nesses termos:

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso sub judice, por ser o recorrido uma associação civil que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica, in casu, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC. No caso dos autos, veja-se que o recorrido afirma, no bojo da contestação, que a autorização para os descontos foi dada pela recorrente por meio de ligação telefônica. Todavia, não é possível extrair da referida ligação que a recorrente foi informada, de forma clara, acerca dos termos do negócio jurídico celebrado (art. 6º, III CDC), tampouco que houve manifestação inequívoca de vontade, por parte da recorrente, em anuir com os descontos. Ademais, em se tratando de descontos em benefício previdenciário, entendo que deve ser aplicado o disposto no art. 3º, inciso III, da INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/ 2008, que veda a autorização para os descontos por telefone. Data: 18/Oct/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma. Número: 5002933-29.2024.8.08.0030. Magistrado: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Data: 17/Oct/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma. .Número: 5004572-33.2024.8.08.0014 Magistrado: PAULO ABIGUENEM ABIB

No que tange às provas, a recorrida limitou-se a disponibilizar um link com gravação telefônica, de acesso externo e unilateralmente armazenado, sem qualquer garantia de autenticidade, o que, por si só, não pode ser considerado prova robusta e idônea para comprovar a contratação (art. 6º, III e VIII, do CDC). A ausência de contrato escrito ou eletrônico e de informações claras acerca dos serviços ofertados reforça o vício de consentimento e evidencia a nulidade do negócio jurídico.

Quanto às consequências jurídicas, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e, por consequência, a restituição simples dos valores descontados, conforme entendimento pacífico das Turmas Recursais em casos análogos.

No que tange aos danos morais, estes restam plenamente configurados. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano, pois implica em afronta direta à sua dignidade, segurança financeira e tranquilidade, especialmente considerando que tais valores constituem, via de regra, a única fonte de subsistência do aposentado.

A conduta da recorrida, além de violar o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, revela-se ainda mais reprovável ao se constatar que age com notória má-fé ao instruir seus atendentes a realizarem ligações em tom acelerado e confuso, com o claro intuito de confundir consumidores idosos, os quais, por sua condição de hipervulnerabilidade, acabam por aderir a serviços que sequer compreendem. Tal prática, que já vem sendo reiteradamente censurada pelas Turmas Recursais, agrava o ilícito e evidencia o caráter abusivo do método de captação de clientes.

Assim, a situação vivenciada pela recorrente extrapola qualquer conceito de dissabor trivial, configurando verdadeiro abalo psíquico e emocional, gerador de angústia e sensação de insegurança, o que enseja a reparação moral, nos termos do art. 6º, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entendo adequada a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelos danos morais experimentados pela recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para alterar os termos da sentença e condenar a recorrida a:

DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes;

CONDENAR
a recorrida ao pagamento da restituição simples dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024;

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

SEM CONDENAÇÃO
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Por fim, determino o descadastramento do Patrono RODRIGO MARCOS BEDRAN, ante a renúncia protocolada.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)